Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0719056-82.2023.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 59040769) que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação proposta por MARIA RITA DE CARVALHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pela Portaria n. 55/2018 do Ministério da Saúde. A autora apelante requer a tutela provisória recursal para que o apelado forneça assistência domiciliar (home care) prescrita (id. 59040772 – p. 16/17). Contrarrazões para que o recurso seja improvido (id. 59040776). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 60445244). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. A apelante, atualmente com 80 anos e sob curatela do marido, foi diagnosticada com Doença Cerebral Neurodegenerativa, além de estar em uso de bolsa de ostomia e tratamento para Diabetes Mellitus tipo 2 (CID-10: F03; E11; Z93.3). Conforme laudo, o médico assistente listou os equipamentos hospitalares e terapias necessárias, prescrevendo acompanhamento diário e multidisciplinar, bem como supervisão de técnico de enfermagem (id. 59040773). Ocorre que o Distrito Federal negou o atendimento pleiteado, sob a justificativa de que a paciente “não é elegível para qualquer modalidade de assistência domiciliar, ou seja, trata-se de uma paciente elegível para atendimento ambulatorial” (id. 46078848 - Pág. 12). Após o indeferimento da remessa dos autos ao NATJUS/TJDFT, requerida pelo Parquet (id. 59040757), o juízo a quo entendeu que a imprescindibilidade do tratamento prescrito não ficou demonstrada nos autos (id. 59040769). Posto isso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, é certo que o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. No entanto, conforme assinalado pelo juízo a quo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário público. No caso, malgrado o relatório médico tenha informado a necessidade de suporte integral à paciente, não é possível inferir, numa análise perfunctória, em qual modalidade de atenção domiciliar a apelante se enquadra, tampouco se a condição clínica da paciente está abarcada pelo normativo que baliza o atendimento domiciliar. Logo, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que, a priori, a prescrição médica não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito em questão. Não há expressa marcação no laudo médico de emergência no acesso ao tratamento, nem consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de morte, que impeça o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator